Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PAC D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 23054338, intime-se o(a) credor(a) SOLANGE DA CUNHA PEREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; ou b) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto